Tribunal: TJES
Processo: 5000678-27.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-27.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIA RANGEL DE CARVALHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000678-27.2023.8.08.0065

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: CELIA RANGEL DE CARVALHO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado firmados em nome da autora, determinou a suspensão dos descontos indevidos, condenou à restituição dos valores descontados, parcialmente em dobro, e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a existência ou não de relação contratual válida entre as partes; (ii) a necessidade de restituição dos valores descontados, com análise sobre sua forma (simples ou em dobro); e (iii) a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação pela instituição financeira quanto à efetiva pactuação dos contratos questionados, mediante apresentação de instrumentos contratuais correspondentes, inviabiliza o reconhecimento da relação jurídica e legitima a declaração de nulidade dos contratos.

4. A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicada em dobro apenas em relação às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS. Os valores descontados anteriormente a esta data devem ser restituídos de forma simples.

5. A falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que permitiu descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar, caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto.

6. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 é desproporcional frente a precedentes jurisprudenciais em casos análogos. O montante deve ser reduzido para R$ 6.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da relação contratual por parte da instituição financeira enseja a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados indevidamente.

2. A repetição do indébito deve ser aplicada em dobro apenas para descontos realizados após 30/03/2021, sendo simples em relação aos anteriores.

3. A falha na prestação do serviço bancário que resulta em descontos indevidos de benefício previdenciário de caráter alimentar caracteriza dano moral indenizável, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 398 e 405; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJSP, Apelação Cível nº 1007561-84.2023.8.26.0541; TJPR, ApCiv nº 0019810-92.2023.8.16.0014; TJAL, AC nº 0731355-50.2023.8.02.0001; TJRS, AC nº 5008887-52.2021.8.21.0013; TJRJ, APL nº 0001652-48.2021.8.19.0087.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença para (i) determinar que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor devem se dar na modalidade simples até em relação aos descontos feitos até a data de 30/03/2021, a partir de quando a restituição deve ser em dobro e (ii) minorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
CELIA RANGEL DE CARVALHO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para 1) Declarar a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado de nº 10740512, no limite de R$ 1.024,00 (mil e vinte e quatro reais), incluído em 16.02.2017; nº 17819716, no limite de R$ 1.683,88 (mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), incluído em 19.09.2022; nº 17819716318082023, firmado com o Banco BMG S.A, no limite de R$ 45,48 (quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), competência 02/2023; 2) Suspender os descontos acima referenciados diretamente no benefício da autora CELIA RANGEL DE CARVALHO, para tanto, expeça-se ofício ao INSS, remetendo-se cópia integral da presente sentença; 3) Condenar o Réu BANCO BMG SA à devolução dos descontos mensais efetuados junto ao benefício da autora CELIA RANGEL DE CARVALHO, relativamente aos contratos acima em dobro; tais valores deverão ser devidamente acrescidos de correção monetária desde a efetiva incorporação das cobranças, nos termos da Súmula 43 do STJ e art. 398 do Código Civil e, acrescida de juros de mora a partir da citação (art. 405, CC); 4) Condenar o Réu BANCO BMG SA ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, EXTINGO o feito, resolvendo o mérito, o que faço na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 10876424), a apelante sustenta que o contrato firmado entre as partes deu-se de forma regular, tendo sido devidamente assinado pela apelada, não havendo que se falar em fraude na contratação. Afirma, ainda, que a recorrida beneficiou-se dos valores recebidos a título de empréstimo que foram depositados em sua conta bancária.

Com base nos aludidos fundamentos aduz que a condenação ao pagamento de danos materiais deve ser afastada e que, caso assim não se entenda, os valores devem ser compensados com aqueles utilizados pelo autor provenientes do empréstimo. Sustenta, ainda, que eventual restituição não pode se dar em dobro, mas sim de maneira simples, porquanto ausente a alegada má-fé.

No mesmo sentido, afirma que os danos morais são indevidos, pois não houve ato ilícito passível de indenização, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
, por reputá-lo excessivo e desproporcional.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no ID 10876430.

Pois bem.

A presente demanda foi proposta por Celia Rangel de Carvalho, a qual relata que é aposentada e constatou a existência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimos bancários desconhecidos.

Assim, pleiteou pela declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do requerido à restituição dos valores descontados de seus benefício previdenciário indevidamente e ao pagamento de danos morais.

Após a citação da parte adversa e a apresentação de contestação, sobreveio a sentença ora recorrida, por meio da qual os pedidos autorais foram parcialmente acolhidos, nos termos relatados.

Primeiramente, no que pertine à regularidade, ou não, do empréstimo questionado nos presentes autos, não vislumbro motivos para me desvencilhar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo,
uma vez que também compreendo que a Instituição Financeira recorrente não produziu provas aptas a demonstrar a efetiva pactuação por parte da autora.

Da análise dos autos, é possível constatar que a autora possui 03 empréstimos firmados em seu nome com a Instituição Financeira: 107450512, 17819716, 7323561, estando apenas os dois primeiros ativos (ID 10876398).

No intuito de demonstrar a regularidade da avença, o requerido apresentou os documentos de IDs 10876405 a 10876417. Contudo, os contratos apresentados têm numeração distinta daquelas constantes no documento apresentado pela autora, além de terem sido firmados em datas aparentemente diversas daquelas que constam no histórico de crédito consignado.

Assim, a análise da regularidade da contratação resta inviabilizada, pois sequer é possível saber se os referidos documentos versam, de fato, sobre os empréstimos de nº 107450512 e nº 17819716, inexistindo qualquer esclarecimento por parte da Instituição Financeira sobre o referido ponto.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Inconformismo da ré. Relação de consumo.
Impugnada a solicitação de empréstimo na modalidade Margem Consignável (RMC). Ônus de comprovar a regularidade do empréstimo que incumbia à credora. Prova não produzida. Ausência de apresentação de contrato. Declaração de inexigibilidade do contrato, é de rigor.
Direito ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados. Repetição do indébito. EARESP nº676608/RS, com as modulações do que foi decidido nos Embargos de Divergência em Agravo, relativos ao mesmo recurso. Repetição simples do que foi descontado anteriormente à publicação do acórdão e devolução dobrada desde então. Dano moral configurado. Inteligência da Súmula nº 532 do STJ. Quantum que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização majorada. Sentença reformada em parte. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1007561-84.2023.8.26.0541; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2024; Data de Registro: 21/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, C. C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
Alegada validade da contratação. Não acolhimento. Ausência de apresentação do instrumento de contrato ao processo. Consequente julgamento pela nulidade da avença.
Precedentes. Sentença que, ao constatar a irregularidade do contrato, converteu a modalidade negociada para empréstimo consignado. Sentença mantida. Precedentes. Restituição de valores de forma simples. Honorários recursais. Devidos. Aplicação do art. 85, §11 do CPC/15. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJPR; ApCiv 0019810-92.2023.8.16.0014; Londrina; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Cezar Bellio; Julg. 16/04/2024; DJPR 17/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. Banco pan s/a. Apelo da parte autora. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade civil contratual.
Desconto referente a empréstimo consignado não reconhecido no benefício previdenciário da parte autora. Parte ré que embora defenda a regularidade da contratação, deixou de apresentar o instrumento contratual celebrado entre as partes. Por mais que existam instrumentos contratuais nos autos, tratam-se de contratações diversas da indicada na inicial e no benefício previdenciário da consumidora. Reconhecimento da nulidade da contratação e da inexistência de débito se impõe, dada a falha na prestação do serviço.
Dano material devido. Restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Dano moral devido. Procedência em parte do pedido inicial. Recurso conhecido e provido em parte. Unanimidade. (TJAL; AC 0731355-50.2023.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Leão Praxedes; DJAL 27/08/2024; Pág. 255)

Ou seja, a efetiva contratação demanda juntada de documentos que atestem que este foi efetivamente realizado pela consumidora,
in casu
, afigura-se plenamente possível que tenha havido fraude por parte de terceiros, que podem ter simplesmente juntado fotos do documento e da consumidora, como forma de garantir a efetivação do empréstimo.

Por todo o exposto, não verifico motivos aptos a afastar a conclusão pela ilegalidade da contratação.

Via de consequência, é evidente que,
reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado dos proventos da apelada, já que a cobrança se revela insubsistente.

Nesse contexto, no que pertine à questão afeta a repetição em dobro do indébito, cumpre destacar que o
Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos

do art. 42, parágrafo único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, convém mencionar o entendimento utilizado pelo Magistrado sentenciante sedimentado pelo Tribunal da Cidadania no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, oportunidade na qual restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Na seara do referido julgamento, houve modulação de efeitos da aludida tese vinculante, sendo certo que a Corte Cidadã estabeleceu que a repetição em dobro apenas pode incidir em relação a cobranças realizadas após a data de publicação do referido julgamento. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No caso em apreço, considerando que os descontos iniciaram-se, aparentemente, em 2017, isto é, antes da publicação do acórdão do referido precedente vinculante, concluo que a restituição de valores descontados até 30/03/2021 deve dar-se na modalidade simples, ao passo que os valores descontados a partir do referido marco devem ser restituídos em dobro, cujo montante deve ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Compreendo que os danos materiais devem ser compensados com eventuais valores comprovadamente depositados na conta bancária da autora decorrentes dos referidos empréstimos aqui questionados (107450512, 17819716), o que também deve ser apurado em sede de liquidação.

Por derradeiro, no que tange ao
quantum
arbitrado a título de danos morais é cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, a autora teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) comporta minoração, porquanto em dissonância com o montante que vem sendo arbitrado em demandas idênticas à presente. Nesse contexto, reputo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) guarda maior adequação com os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.

Nesse sentido, a corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE.
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO, OBSERVADA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 676.608/RS. 1. Caso em que a instituição financeira demandada não comprovou ter a parte autora celebrado o empréstimo que deu origem aos descontos em sua conta bancária, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC. Contratação digital efetuada através do canal digital do banco. Autenticidade não comprovada. 2.
A contratação, pelo que se depreende dos autos, foi fraudulenta, aplicando-se ao caso a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual responde o fornecedor pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa
. A responsabilidade, no caso, é objetiva, independente de culpa, nos termos do que dispõem os artigos 14, caput e art. 17 do CDC, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro. Declaração de inexistência do contrato sub judice e determinação de repetição dos valores indevidamente descontados que vão mantidas. 3.
Em casos de contratação fraudulenta, com descontos indevidos em benefício previdenciário, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo concreto. Quantum indenizatório mantido em R$ 6.000,00, em atenção às peculiaridades do caso concreto e aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência
. 4. Nos termos da modulação de efeitos realizada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EARESP 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito é devida, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, em relação às cobranças posteriores à data da publicação do acórdão. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; AC 5008887-52.2021.8.21.0013; Erechim; Décima Câmara Cível; Relª Desª Thais Coutinho de Oliveira; Julg. 26/09/2024; DJERS 30/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Refinanciamento desconhecido pela autora. Sentença de parcial procedência. Irresiganação da instituição financeira. A relação estabelecida entre as partes é de consumo e sobre ela devem incidir as normas da Lei nº 8.078/90, figurando o réu como fornecedor de serviços, conforme artigos 3º e 14 da referida norma. O apelante afirma que a contratação foi legal e aponta o contrato com a suposta assinatura da autora, que por sua vez junta aos autos documentos que demonstrariam seu repouso em um asilo, o que a impediria de ir até a agencia e realizar a contratação. A boa-fé da autora resta evidente, na medida em que depositou em juízo a quantia tida pelo banco como empréstimo. Este último, por outro lado, não requereu a perícia grafotécnica que poderia demonstrar a legalidade da contratação.
No que tange aos danos morais, estes são devidos, eis que o réu realizou descontos indevidos a título de empréstimo consignado, não contratado. Dessa forma, o valor indenizatório de r$6.000,00 (seis mil reais) se mostra adequado, na forma dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0001652-48.2021.8.19.0087; São Gonçalo; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Dutra; DORJ 27/08/2024; Pág. 362)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para (i) determinar que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor devem se dar na modalidade simples até em relação aos descontos feitos até a data de
30/03/2021, a partir de quando a restituição deve ser em dobro e (ii) minorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante do resultado do julgamento, não há que se falar em majoração dos honorários de sucumbência, a teor do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/01/2025 às 18:41:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54971510012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.